Tribunal: TJES
Processo: 5000780-66.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000780-66.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOELMA NERY MIRANDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000780-66.2025.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: JOELMA NERY MIRANDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Joelma Nery Miranda em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes, na qual foi julgado procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento em clínica especializada à beneficiária Maria da Penha Miranda Neri, com custeio integral pelo SUS, bem como para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando inexistente resistência administrativa ou processual ao pedido principal de internação compulsória, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas primordialmente o princípio da causalidade.

O ente público, embora tenha apresentado contestação, não se opõe ao mérito do pedido de internação compulsória, limitando-se a suscitar questões de natureza preliminar e processual.

Não há comprovação de negativa administrativa prévia quanto ao fornecimento do tratamento, sendo reconhecida pela própria parte autora a ausência de requerimento administrativo anterior, em razão da urgência do caso.

A inexistência de resistência administrativa ou processual ao pedido principal afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A jurisprudência dos tribunais estaduais, inclusive deste Tribunal de Justiça, consolida o entendimento de que, ausente pretensão resistida, é indevida a condenação em honorários, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais exige a verificação da existência de resistência administrativa ou processual do ente público ao pedido formulado.

Inexistente pretensão resistida em ação de internação compulsória, é incabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 19.11.2019; TJDFT, AC nº 0019881-26.2016.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22.11.2017; TJES, AC nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJES, AC nº 0002599-61.2016.8.08.0030, Rel. Desª. Subs. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, 1ª Câmara Cível, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000780-66.2025.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: JOELMA NERY MIRANDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Marataízes que, nos autos da demanda intitulada
“ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência”
, proposta por
JOELMA NERY MIRANDA
em face do ora apelante e do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO o pedido que consta da inicial, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), razão pela qual CONDENO a parte ré Município de Marataízes e Estado do Espírito Santo a fornecerem à parte beneficiária MARIA DA PENHA MIRANDA NERI, sob pena de adoção de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS.

Neste ato, confirmo a decisão antecipatória dos efeitos da tutela outrora proferida.

Esclareço, assim, que a execução se voltará ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES-ES apenas será acionado caso comprovada a recalcitrância no cumprimento por parte do primeiro ente público (ESTADO).

Por esse motivo, inclusive, e diante das teses fixadas no Tema 1002 do STF, condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de verba honorária devida ao FADEPES, na forma do artigo 85, § 8, do CPC, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Sem condenação em custas processuais.”

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretende a reforma da sentença no que se refere aos honorários advocatícios. Sustenta, em síntese, a violação aos princípios da causalidade e da sucumbência, alegando que não ofereceu resistência ao pleito de mérito (internação compulsória), limitando-se a aduzir matérias preliminares. Argumenta ainda que a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública Estadual é indevida, pois a legislação estadual (LCE nº 55/1994 e LCE nº 105/1997) prevê que os recursos do FADEPES custeiam vantagens pessoais dos defensores, o que configuraria "rateio" proibido pelo Tema 1002 do STF.

Contrarrazões apresentadas por
JOELMA NERY MIRANDA
, por meio das quais pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dito isso, é certo que a condenação em tal verba deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas primordialmente o princípio da causalidade.

No caso vertente, observo que o ente público não ofereceu resistência ao pedido de internação em si. Pelo contrário, a manifestação nos autos demonstra uma postura colaborativa, tendo em vista que, em sua peça defensiva, consignou expressamente que não se opunha ao mérito do pleito autoral.

Ademais, é oportuno frisar que não restou demonstrada nos autos a existência de negativa administrativa prévia. A própria inicial admite a ausência de requerimento administrativo, justificando o ingresso direto no Judiciário em razão da urgência do caso.

Nesse contexto, resta evidente que o apelante não opôs resistência à pretensão de mérito, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não subsiste razão para a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial assente nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2.
No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES - AC 5003530-12.2023.8.08.0069, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 25/06/2024)

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, tão somente para
afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, mantendo-se os demais termos da decisão.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.